Tribunal: TJES
Processo: 5011051-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011051-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RUTH DA ROS RAUTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL BASEADA EM ERRO DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RUBRICA COMPLEMENTAR. VENCIMENTO BASE ACRESCIDO DE COMPLEMENTAÇÃO QUE ATINGE O MÍNIMO LEGAL. QUITAÇÃO INTEGRAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

Recurso inominado nº 5011051-42.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: RUTH DA ROS RAUTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação do adimplemento, pelo Município de Vila Velha, do Piso Salarial Nacional do Magistério em favor da recorrida, no âmbito do contrato de designação temporária, matrícula nº 1003631.3, referente ao período de janeiro a junho de 2025.

Com as devidas vênias, entendo que a sentença do juízo
a

quo
deve ser reformada. Explico.

Em análise dos autos, verifica-se que foi considerado pelo juízo apenas a linha do "vencimento contratado". Conforme demonstrado pelo recorrente por meio da ficha financeira de 2025 (ID 78508913, p. 24), a administração municipal instituiu a rubrica "426 COMPL. PISO DO MAGISTÉRIO" no valor mensal de R$ 81,47.

Assim, observa-se que o vencimento base (R$ 2.960,89) somado ao complemento do piso (R$ 81,47) totaliza a quantia de R$ 3.042,36. Tal montante é, inclusive, superior ao valor do piso proporcional de 25 horas semanais calculado pelo próprio juízo sentenciante (R$ 3.042,35).

Quanto aos demais vínculos da servidora (Matrícula 1003631.1 - cargo efetivo e Matrícula 1003631.4 - contrato temporário posterior), o juízo de origem já havia reconhecido que os valores pagos superavam o piso nacional proporcional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, assentou a constitucionalidade da norma que fixa o piso salarial dos professores com base no vencimento. No caso em tela, a soma do vencimento base com a parcela complementar específica (rubrica 426) compõe o núcleo da contraprestação pecuniária, satisfazendo o comando legal da Lei Federal nº 11.738/2008.

Portanto, restando comprovada a quitação integral da obrigação pela via administrativa, a manutenção da condenação implicaria em enriquecimento sem causa da recorrida (
bis in idem
).

Com o escopo de corroborar as conclusões expostas, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. PROFESSOR MUNICIPAL . PISO SALARIAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE . ADI 4.167/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 71 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
DIFERENÇA DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. REFERÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO DA SERVIDORA. CARGA HORÁRIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO ACIMA DO VALOR DO PISO PROPORCIONAL . OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PELO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . SENTENÇA CONFIRMADA. 01. [...] 2. De acordo com o entendimento fixado pela Corte Suprema, o pagamento do piso deve ser feito com base no valor da remuneração até 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI 4 .167/DF, ao passo que, a contar de maio de 2011, o piso deve corresponder ao valor do vencimento básico. 3. Conforme disposto nos §§ 1º e 3º do artigo 2º da referida Lei federal nº 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, como o aqui discutido, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente . 4.
Pelos documentos jungidos aos autos, vê- se que a parte autora, ora apelada, cumpria o regime de 30 (trinta) horas semanais, recebendo vencimentos proporcionais acima do piso nacional, motivo pelo qual não há falar em diferenças a serem recebidas, impondo-se o julgamento de improcedência do pedido exordial.
5. [...] .(TJ-GO - Agravo Interno Cível: 5199762-23.2023.8.09 .0116 PADRE BERNARDO, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI Nº 11.738/2008 – VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO – AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, na função de professora da rede básica de ensino, visando à condenação do Município de Nioaque ao pagamento de diferenças salariais referentes ao vencimento básico recebido nos anos de 2019 a 2022, por alegada inobservância ao piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Deliberação sobre o direito da parte autora à percepção de diferenças salariais decorrentes da suposta fixação de vencimento base inferior ao piso nacional do magistério, considerando sua progressão funcional na carreira docente e a base de cálculo utilizada pelo Município para apuração do vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei nº 11 .738/2008, cuja constitucionalidade foi confirmada na ADI 4.167/DF, estabelece o piso salarial nacional do magistério com base no vencimento inicial da carreira, proporcional à jornada de trabalho. De acordo com os holerites e documentos constantes nos autos, a parte autora, com jornada de 20h semanais, recebeu, nos anos questionados (2019 a 2023), valores de vencimento básico superiores ao piso nacional proporcional, não havendo respaldo legal para extensão automática do piso a demais classes ou níveis da carreira. O STJ, no julgamento do REsp 1 .426.210/RS (Tema 911), fixou tese de que o piso nacional se aplica exclusivamente ao vencimento inicial da carreira, salvo disposição expressa em legislação local quanto à repercussão nas demais faixas da estrutura remuneratória, o que não se verifica nas Leis Municipais invocadas. Ausente previsão legal de repercussão do piso nas demais progressões e comprovado o pagamento de vencimento superior ao mínimo legal, não se reconhece direito à diferença salarial pleiteada. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei nº 11.738/2008 assegura o piso salarial nacional apenas para o vencimento básico do nível inicial da carreira do magistério, sendo incabível sua extensão automática às demais classes ou níveis, salvo expressa previsão legal em plano de carreira municipal.
Demonstrado que o vencimento básico percebido pela servidora municipal nos anos de 2019 a 2022 superou os valores do piso nacional proporcional à sua carga horária, inexiste direito à percepção de diferenças remuneratórias
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 1º, 2º, §§ 1º e 3º, e 6º; CPC/2015, arts . 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); TJMG, Ap . Cív. 1.0024.11 .064392-1/001; TJMS, Ap. Cív. 0800218-31.2024 .8.12.0038; TJMS, Ap. Cív . 0800691-17.2024.8.12 .0038. (TJ-MS - Apelação Cível: 08006834020248120038 Nioaque, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 09/10/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença ora vergastada e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)